Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. COVID-19. AULAS EM AMBIENTE VIRTUAL. PRESTAÇÃO DIVERSA DA PACTUADA. TEORIA DA IMPREVISIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.1 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Força maior. Covid-19. As partes contrataram a prestação de serviços educacionais no modo presencial cujo cumprimento se inviabilizou em razão da pandemia COVID-19 e da política de contenção, resultando na extinção do contrato, situação que se enquadra na ocorrência de motivo de força maior e fortuito, e afasta a responsabilidade das partes pelo descumprimento, conforme previsto no art. 393 do Código Civil. A impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte do prestador do serviço justifica a suspensão do pagamento das mensalidades em face do que dispõe o art. 476 do CC. Não pode ser imposta ao tomador do serviço a prestação por modalidade diversa da contratada.2 – Apelação conhecida e provida.
(la)